Tribunal: CARF
Processo: 19515.721193/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721193/2012-14
ACÓRDÃO
1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. vício material. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
LAVRATURA DO TVF ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
TVF
FUNDADO
NA
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO SOLICITADOS. VÍCIOS QUE
FULMINAM O LANÇAMENTO.
A alegação de nulidade deve ser acolhida na medida em que a autoridade
fiscal promoveu a lavratura do TVF antes mesmo de se encerrar o prazo
para apresentação dos documentos solicitados em intimação. Além disso, o
TVF fundamenta o lançamento na não entrega de documentos contábeis
que sequer foram solicitados e, ao contrário do alegado, existem e
registraram a operação de mútuo defendida, justificando o vício de
fundamentação que acarreta nulidade material do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para acatar a preliminar de nulidade suscitada, declarando nulo o
lançamento por vício material. Votou pelas conclusões o conselheiro Fernando Augusto Carvalho
de Souza.

Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRRF, ano-calendário de 2007 e 2008, no
valor de R$ 647.356,20, sob o fundamento de existência de operação cuja causa não se reputou
comprovada.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 142/), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa,
tendo em vista que o TIPF foi entregue pelos Correios em uma farmácia,
locatária de um ponto comercial no Posto de Combustíveis ARCO POSTO DE
SERVIÇOS, e que somente 21/05/2012 teria tomado conhecimento do início
da ação fiscal, em virtude de ciência pessoal realizada pelo Fiscal
responsável, sendo-lhe concedido prazo de 5 dias para atendimento;
b) Que tendo requerido a prorrogação deste prazo, seu pedido foi indeferido, o
que lhe impossibilitou apresentar apenas a documentação que mantinha em
seu poder, e que também não lhe foi oportunizada manifestação em relação
ao Termo de Constatação de 29/05/2012;
c) Que os fatos geradores ocorridos em 25/04/2007 (R$53.846,15) e
30/05/2007 (R$19.720,03) teriam sido atingidos pela decadência, pois a
ciência do auto de infração se deu em 01/06/2012 e aqueles valores só
poderiam ser lançados até 25/04 e 30/05/2012, respectivamente;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
3
d) Que a operação realizada entre as duas empresas (ARCO e a Impugnante –
JAT Participações), foi um empréstimo da JAT para a ARCO, a título gratuito,
apenas para que esta pudesse adquirir o equipamento, para continuidade
de suas atividades;
e) Que ambas as empresas pertencem às mesmas pessoas físicas, o que
motivou a não incidência de juros, não havendo que se falar em renda,
tampouco em incidência de IRRF;
f) Por fim, que a intenção do legislador quando inseriu o artigo 674 no RIR/99,
seria responsabilizar o pagador, por não ter recolhido o imposto quando
deveria ter retido e recolhido aos cofres públicos e que, no presente caso, a
operação realizada não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas nos
arts. 620 a 652 do RIR, logo, nenhum imposto deixou de ser recolhido. Cita o
art. 150, VI da Constituição Federal (CF) e conclui não haver qualquer
justificativa para responsabilizar a Autuada por algum imposto que deveria
ter sido retido na fonte na ocasião do pagamento das parcelas de compra do
equipamento.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-97.397 (fls. 194/206) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. IRRF. O direito de a Fazenda Pública rever
lançamento por homologação extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos,
contados do fato gerador, no caso de haver pagamento antecipado do
tributo, caso contrário o prazo é contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
4
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não se configura cerceamento do
direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o
seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente
assegurados.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. As alegações apresentadas na
impugnação
devem
vir
acompanhadas
das
provas
documentais
correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade do lançamento, por não ter
verificado qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, notadamente
porque o cerceamento do direito de defesa jamais ocorre antes do início da fase litigiosa do
processo administrativo.
Em seguida, afastou a alegação de decadência, por entender que na hipótese dos
autos a contagem deve observar o disposto no inciso I do art. 173 do CTN. Dessa forma,
considerando que o contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 01/06/2012, e o fato
gerador mais antigo ocorreu em 25/04/2007, o que levou o início da contagem do prazo
quinquenal para 01/01/2008 e o termo final para 31/12/2012.
Analisando a situação fática, observou que as empresas JAT PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (Autuada) e ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA (suposta beneficiária da
aquisição do equipamento junto à ASPRO DO BRASIL) não possuem exatamente o mesmo quadro
societário; pois, enquanto aquela (JAT) tem como sócios José Alberto Tomé e Ana Senhora de
Jesus, esta (ARCO) é composta por José Alberto Tomé e pela JAT PARTICIPAÇÕES.
Ademais, observou não ter havido a comprovação da causa para a transferência dos
valores entre as empresas.
Concluiu, portanto, pela manutenção do lançamento, já que a hipótese de
incidência se encontra positivada nos artigos 674 do RIR/99 e 61 da Lei n.o 8.981/95, cabendo à
Autoridade Fiscal aplicar a legislação vigente.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
215/226), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Pontua que dispunha de recursos recebidos através do Processo no
1998.00018.484- 0, da Primeira Vara da Justiça Federal de Goiás, conforme
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
5
comprova o Demonstrativo expedido pelo Ministério da Fazenda de fl. 179,
bem como o Alvará cuja cópia encontra-se juntada à fl. 180, sendo certo que
tais valores foram devida e regularmente contabilizados;
b) Que a ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA necessitava adquirir uma estação
que lhe permitisse comercializar gás natural. Todavia, não dispunha de
recursos necessários, e, assim, deveria se submeter aos conhecidos
estratosféricos juros bancários para adquiri-lo. Assim, diante desse quadro,
o Recorrente entendeu por bem emprestar a quantia necessária ao referido
Arco Posto de Serviços Ltda., para aquisição da estação de gás natural;
c) Que a aquisição do equipamento pode ser comprovada a partir da Nota
Fiscal de aquisição juntada às fls. 102 e seguintes, bem como os demais
comprovantes de fls. 95-110, bem como o empréstimo encontra-se
comprovado, nos termos do contrato de mútuo (fls. 44/46);
d) Que a referida operação de mútuo foi devidamente contabilizada, conforme
comprova as cópias do Livro Razão, juntadas às fls. 173-178 e que vem
complementada com as cópias do Razão Analítico e Balancetes do período.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente passo à análise da preliminar de nulidade por cerceamento do direito
de defesa.
Em resumo, a Recorrente permanece insistindo na alegação de nulidade em razão
dos seguintes fatos: (i) a autoridade fiscal concedeu apenas 05 dias para apresentação de
documentos e justificativas; (ii) a autoridade fiscal não concedeu pedido de prorrogação de prazo
para entrega das demais justificativas; (iii) a autoridade fiscal lavrou o auto de infração antes
mesmo do término do exíguo prazo de 05 dias concedido; (iv) em que pese a autoridade fiscal
tenha defendido que a alegada operação de mútuo não estava registrada na contabilidade da
Recorrente, ela sequer exigiu a contabilidade do contribuinte; (v) e defende que em que pese
tenha afirmado que o mútuo não estaria registrado na contabilidade, os balancetes da Recorrente
mostram o contrário.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
6
Pois bem, entendo assistir razão ao Recorrente.
Mas antes, cabe fazer um registro relativo às intimações realizadas pela autoridade
fiscal. Da Análise do PAF é possível verificar que na fl. 4 consta o Termo de Início de Fiscalização
concedendo o prazo de 20 dias para entrega de documentos, cujo AR comprovando entrega
consta da fl. 05.
Entretanto, à fl. 06 dos autos consta a mesma intimação, sem qualquer menção à
intimação anterior ou que se trataria de uma reintimação, esta sim entregue pessoalmente e
diretamente para um dos sócios da Recorrente, na data de 21/05/2012, este agora com prazo de
05 (cinco) dias.
Faz-se necessária tal ressalva uma vez que, tratando-se de repetição de ato de
intimação, considera-se o segundo para todos os seus efeitos.
Pois bem, apesar de ter apresentado parte da documentação solicitada (contrato de
mútuo, DCTFs e extratos), à fl. 123 consta petição da Recorrente requerendo a prorrogação do
prazo concedido para apresentação dos documentos.
Estranhamente, na fl. 130 consta termo de constatação datado de 29/05/2012 às
15hs, onde a autoridade fiscal sequer se manifesta sobre o pedido de prorrogação do prazo, seja
para deferir ou indeferir, e conclui que os elementos de prova e justificativas apresentadas não
seriam suficientes, mesmo a Recorrente solicitando prazo para juntada de documentos
complementares.
A autoridade fiscal fez questão de intimar a Recorrente pessoalmente acerca do
termo de constatação, no mesmo dia da sua lavratura.
E o que soa ainda mais estranho, da análise do auto de infração (fls. 131 a 135) não
consta a data e hora da sua lavratura, entretanto, no TVF que o integra consta a data e hora da
elaboração do termo de verificação fiscal, o que foi feito em 25/05/2012 às 15:00, ou seja, antes
mesmo do encerramento do prazo concedido para apresentação dos documentos e, ao que
parece, no mesmo dia da entrega parcial da documentação pela Recorrente.
Em outras palavras, o TVF já tinha sido emitido antes mesmo da análise dos
documentos e da emissão do termo de constatação fiscal de fl. 130. Senão vejamos:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
7

Muito provavelmente, essa celeridade fora do comum decorreu do que se
imaginava de proximidade do prazo decadencial, muito embora tratando-se de pagamento sem
causa aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I do CTN, o que garantiria
prazo suficiente para desenvolvimento do trabalho fiscal.
Ao meu ver, tal procedimento absolutamente açodado cerceou o direito de defesa
da contribuinte.
Veja que não se tratou de contribuinte desidioso ou que não atendeu as intimações
fiscais. Além disso, tendo requerido prazo adicional para cumprimento integral da documentação
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
8
não teve seu pedido sequer analisado e, o pior, a autoridade fiscal já tinha emitido TVF antes
mesmo do encerramento do seu prazo. Tal fato apenas nos leva a crer que a autoridade fiscal já
tinha juízo de valor previamente formado e nada que a Recorrente apresentasse poderia mudar
isso.
Isso para mim já é suficiente para se configurar a nulidade do lançamento em razão
desse vício procedimental. Mas, apenas para demonstrar como o Recorrente restou prejudicado
com o açodamento do processo fiscalizatório, o TVF relata que a Recorrente não teria
apresentado livros contábeis comprovando que o empréstimo foi contabilizado, senão vejamos:

Ocorre que, no referido termo de início de fiscalização a autoridade fiscal não
solicita da Recorrente a sua escrituração contábil, tão somente a justificativa da operação. E nesse
ponto questionamos: como poderia a autoridade fiscal afirmar que a Recorrente não apresentou
documento que sequer foi intimado para fazê-lo?
E para piorar, o Razão Analítico juntado com a impugnação às fls. 173 a 175,
demonstra a contabilização do referido empréstimo:

Veja que, a Recorrente criou conta contábil específica para controlar operações
realizadas com o ARCO POSTO, pessoa jurídica da qual também é sócio. Em verdade, tanto o ARCO
POSTO quanto a Recorrente são de propriedade dos mesmos sócios, os Srs. José Alberto Tomé e
Ana Senhora de Jesus, o que tornaria comum a realização de operações com a sua coligada.
Pois bem, entendo que a investigação fiscal acabou por incorreu em vício de
fundamentação e não procedeu a análise adequada da documentação contábil, que sequer foi
solicitada mas, estranhamente, foi fundamento do TVF.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.430 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721193/2012-14
9
Não estou aqui dizendo que a autoridade fiscal seria obrigada a acatar tal
comprovação, mas teria que enfrenta-la e jamais afirmar que a operação não estaria registrada na
contabilidade da Recorrente.
Isto para mim é suficiente para decretar a nulidade do lançamento por vício
material, em razão do vício de fundamentação e dos demais vícios procedimentais incorridos pela
autoridade fiscal.
Desta feita, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para acatar a
preliminar de nulidade suscitada em razão do vício na fundamentação, declarando nulo o
lançamento por vício material.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 244
DF CARF MF
Original